Tribunal: TJSP
Processo: 2224664-87.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que, "in casu", não

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que, "in casu", não ocorreu – Oposição visando o prequestionamento de matéria para viabilizar recurso aos Tribunais Superiores – Pretensão não suficiente para acolhimento do recurso - Embargos rejeitados.